Tribunal: TJPA
Processo: 0822770-45.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822770-45.2023.8.14.0401

APELANTE: KAIO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DISPENSA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), pleiteando a absolvição quanto ao delito do ECA, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é necessária a prova da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime do art. 244-B do ECA;

(ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (

iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada segundo o método trifásico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a simples participação do adolescente na empreitada criminosa ao lado de agente imputável, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A autoria e a materialidade do delito do art. 244-B do ECA restam demonstradas pela prova testemunhal e documental, que confirma a presença do adolescente no momento da prática do roubo.

5. A jurisprudência do STF e do STJ dispensa a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovado o seu uso por outros meios de prova idôneos, especialmente pela palavra firme e coerente das vítimas.

6. O potencial lesivo da arma de fogo é presumido, incumbindo à defesa demonstrar eventual ineficácia do artefato, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A dosimetria da pena observa corretamente o método trifásico do art. 68 do Código Penal, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, manutenção da pena intermediária diante da impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal e correta aplicação das causas de aumento.

8. O concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores foi corretamente reconhecido, com aumento proporcional da pena, nos termos do art. 70 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de corrupção de menores é delito formal e independe da prova da efetiva corrupção do adolescente.

2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante do roubo quando o seu emprego é comprovado por outros meios de prova.

3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados o método trifásico e os limites legais, inclusive quanto à impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal por atenuante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 70 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 500; STJ, REsp nº 1.112.326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011; STF, HC nº 98.227, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 16.06.2009; STJ, REsp nº 2.205.413/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
KAIO MACHADO DOS SANTOS
,, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

A condenação fundamentou-se na prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), em concurso formal com o crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Corrupção de Menores).

Conforme a denúncia, no dia 13 de maio de 2023, por volta das 21h00, no bairro da Pedreira, em Belém/PA, o apelante, agindo em unidade de desígnios com o adolescente H. M. C. A. e outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda/Biz, cor branca, placa QVE3A28, pertencente às vítimas M. C. S. S. e V. S. M.

Segundo os autos, as vítimas estavam em frente a uma residência quando foram abordadas pelos infratores, que chegaram em outra motocicleta. O garupa (o apelante ou o menor, conforme a instrução) desceu empunhando a arma de fogo e anunciou o assalto. Após a subtração, empreenderam fuga. A prisão do apelante ocorreu posteriormente, após diligências policiais que o localizaram em posse de bens ou informações que levaram à sua identificação.

A denúncia foi recebida em 29/05/2023. Durante a instrução criminal, foram colhidos os depoimentos das vítimas, testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu. Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação integral, enquanto a Defesa buscou a absolvição ou mitigação da pena.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação pleiteando, alegando em síntese a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, sob o argumento de ausência de provas da efetiva corrupção do adolescente ou desconhecimento da sua idade; O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria; O afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, alegando a ausência de apreensão e perícia do artefato para comprovar seu potencial lesivo e a revisão da dosimetria da pena buscando a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do concurso formal próprio entre os delitos.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas.

A douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se pela inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

II. DO MÉRITO

Insurge-se a Defesa contra a sentença que condenou o apelante pelas condutas descritas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (Roubo Majorado) e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Corrupção de Menores). Em síntese, busca a absolvição quanto ao crime do ECA, o afastamento da majorante da arma de fogo e a readequação da dosimetria.

Passo à análise pormenorizada das teses.

II.1 DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A Defesa sustenta a necessidade de absolvição sob o argumento de que não haveria provas da efetiva corrupção do adolescente que acompanhava o apelante. Tal tese, contudo, carece de amparo jurídico diante da natureza do tipo penal em questão.

É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidado através da Súmula nº. 500, que o crime de corrupção de menores é de natureza formal. Isso significa que a configuração do delito independe da prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido ou de que já possuísse histórico infracional. A simples participação da criança ou do adolescente na empreitada criminosa ao lado de um imputável é suficiente para a consumação do crime, visando o legislador proteger o menor de novas inserções no mundo do crime.

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

No caso sub judice, a materialidade e a autoria restaram demonstradas pela prova testemunhal e documental, que confirmam a presença do adolescente H. M. C. A. no momento do assalto. Assim, a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA deve ser mantida.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art.

244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Peter Lima Mendes e Fleurismar Alves da Silva, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores.

(REsp n. 1.112.326/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 8/2/2012.) (grifo nosso)

II.2 DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A Defesa pleiteia o decote da causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP, alegando que a arma não foi apreendida nem periciada.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) é uníssona no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são
dispensáveis
para o reconhecimento da majorante, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, especialmente pela palavra das vítimas.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal estadual que afastou a valoração negativa dos antecedentes criminais do recorrido e a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato.

2. O Tribunal de origem entendeu que a condenação mencionada na sentença não configura maus antecedentes, pois o trânsito em julgado ocorreu após os fatos em julgamento. Além disso, afastou a majorante do emprego de arma de fogo por falta de comprovação de sua eficiência ou potencialidade lesiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, pode ser considerada para valoração negativa dos antecedentes criminais.

4. Outra questão em discussão é se a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia da arma, baseando-se apenas em prova testemunhal.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração negativa na dosimetria da pena.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando outros elementos probatórios, como depoimentos de vítimas e testemunhas, comprovam seu uso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do uso de arma no crime de roubo quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; STJ, AREsp n. 2.851.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025; STJ, AgRg no HC 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.

(REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO .PERÍCIA DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação por roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, na forma do art. 70 do Código Penal.

2. A defesa alega violação dos arts. 33 e 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sustentando o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo devido à ausência de apreensão e perícia, e pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, considerando a primariedade do recorrente e a pena-base fixada no mínimo legal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

4. Outra questão em discussão é a adequação do regime prisional fixado, considerando a primariedade do réu e a pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando outros elementos probatórios, como relatos de vítimas e testemunhas, comprovam seu uso.

6. O regime prisional mais gravoso foi justificado com base em circunstâncias concretas do crime, como o concurso de múltiplos agentes e de uso de arma de fogo, sendo suficiente para fixar o regime fechado, mesmo com a pri mariedade do réu e a pena-base no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 2. A fixação de regime prisional mais gravoso exige motivação concreta baseada nas circunstâncias do crime ou reincidência."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, I; CP, art. 33; CP, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010; STJ, AgRg no HC 699.286/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022.

(AREsp n. 2.851.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) (grifo nosso)

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu emprego por outros meios idôneos de prova, não há que se desclassificar o delito para roubo simples. 2. A incidência da majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do CP se explica pelo maior potencial de intimidação e consequente rendição da vítima, provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes. Ordem denegada.

(HC 98227, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 16-06-2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-05 PP-00913) (grifo nosso)

O potencial lesivo da arma é presumido, cabendo à defesa o ônus de provar eventual inexistência de capacidade ofensiva. No caso em tela, as vítimas foram categóricas ao descrever a presença da arma de fogo e o temor que esta incutiu, impossibilitando qualquer reação.

Portanto, mantenho a majorante em questão.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria, verifico que o juízo
a quo
observou corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) foram valoradas de forma adequada, fixando-se a pena-base no mínimo legal ou próximo a este, dada a ausência de elementos exacerbadores.

Na segunda fase, quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, verifico que, ainda que admitida, a pena não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231 do STJ:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Portanto, não havendo margem para redução, a reprimenda intermediária deve ser mantida.

Na terceira fase, as causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) foram aplicadas nos termos da lei. O emprego de arma de fogo, por si só, autoriza o aumento de 2/3, o que justifica o
quantum
estabelecido na sentença.

Por fim, o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores foi aplicado corretamente, uma vez que, mediante uma única ação, o agente praticou dois crimes distintos. O aumento de 1/6 mostra-se proporcional e em conformidade com o art. 70 do CP.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em harmonia com o entendimento consolidado nas instâncias superiores e no ordenamento jurídico pátrio,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 26/02/2026